Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702389-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORALICE XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DORALICE XAVIER DOS SANTOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de n. 0766992-76.2023.8.07.0016. Afirma que foi notificada pelo 11o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Sobradinho, protocolo 362353, para pagar o débito de R$766,69, relativo à CDA 50224262947, mas que não há dívida a ser paga, pois seus impostos (IPTU e IPVA) estão quitados, sendo, portanto, indevida a anotação. Nesse sentido, pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. Pelo cenário descrito nas petições do recurso de Agravo e da inicial tenho que a pretensão formulada contraria o entendimento sobre os atributos dos atos administrativos. A agravante pleiteia em sede liminar a suspensão dos efeitos da decisão denegatória ao argumento de não ter débito com a Fazenda do DF. Todavia, as provas por ela coligidas não corroboram essa afirmação. Para afastar a presunção de legalidade dos atos da Administração Pública (legitimidade, veracidade) é imprescindível prova idônea que dê suporte à alegação do particular. No caso, a recorrente juntou comprovantes de pagamentos de alguns tributos, sem, contudo, relacioná-los com a Certidão de Dívida Ativa geradora do protesto cuja legitimidade busca afastar. Assim, tenho que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.